Tribunal: TJBA
Processo: 8136143-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136143-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e outros

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES, PAULO EUGENIO MAGALHAES, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, MANUEL LUIS DA ROCHA NETO

APELADO: CESAR HENRIQUE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES, PAULO EUGENIO MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu dos recursos de apelação simultâneos, negou provimento ao recurso do consumidor e deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

2. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que a cobrança indevida decorreu de relação jurídica inexistente e de ausência de instrumento contratual idôneo, circunstâncias que justificariam a condenação por danos morais. Em aditamento, aponta omissão quanto à verba honorária sucumbencial, requerendo sua fixação por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação por danos morais decorrentes de cobrança indevida sem inscrição em cadastro restritivo de crédito; e (ii) saber se houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, autorizando seu arbitramento por equidade.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa aos danos morais, concluindo que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, não enseja reparação moral, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado e objetiva a rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

6. Não há omissão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. O acórdão manteve a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, observando os critérios previstos no art. 85 do CPC.

7. A fixação de honorários por apreciação equitativa constitui hipótese excepcional, admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso, o valor da causa não se enquadra nas hipóteses legais autorizadoras.

8. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076 veda a fixação de honorários por equidade fora das hipóteses expressamente previstas no art. 85, § 8º, do CPC.

9. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. O prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, não configura dano moral presumido. 3. A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admissível nas hipóteses restritas do art. 85, § 8º, do CPC, conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.076.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 11.12.2020; STJ, REsp nº 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020, DJe 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.608.340/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, AREsp nº 2.959.760/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.10.2025, DJEN 17.10.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076, REsp nº 1.850.512/SP, Corte Especial; STJ, AgInt no REsp nº 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018, DJe 09.05.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8136143-02.2024.8.05.0001 tendo como
Embargante CESAR HENRIQUE DOS SANTOS e como Embargado FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA